Tribunal: TJDFT
Processo: 0034903-25.2015.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0034903-25.2015.8.07.0015 RECORRENTES: AZEVEDO IMÓVEIS LTDA - ME, ORLANDO COSTA DE AZEVEDO RECORRIDA: MARIA DA CONCEIÇÃO CHAGAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. RETIRADA DE SÓCIA DA SOCIEDADE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APURAÇÃO DE HAVERES. PROVA TÉCNICA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DOCUMENTOS DE IMPUGNAÇÃO AO LAUDO TÉCNICO JUDICIAL. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. TRABALHO TÉCNICO LIMITADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. TÉCNICA GOODWILL. JUROS DE MORA. ART. 1.031, § 2o, CC. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Embora o magistrado não esteja adstrito às conclusões do expert judicial, nos termos do art. 479 do CPC, a prova técnica, decorrente do trabalho realizado por perito de confiança do juízo, possui elevado grau de importância para o desenrolar da causa, somente podendo ser afastada diante de elemento probatório com igual ou superior teor de confiança e técnica. 2. A apresentação de documentos, incluído laudo técnico formulado por profissionais contratados pela parte, deve ocorrer no momento oportuno, qual seja, na fase probatória, a fim de que sejam devidamente analisados pelo d. Juízo e eventualmente rebatidos pela parte contrária. 3. Ultrapassada a etapa procedimental adequada para a juntada de documentos, a impugnação ao laudo pericial deve se basear no acervo objeto de apreciação pelo perito, inviabilizando-se a análise pelo expert de documentos anexados de forma extemporânea, quando não encontra amparo nas exceções previstas no art. 435, do CPC. 4. Presume-se que o perito judicial é isento de parcialidade e distante dos interesses das partes, de tal modo que a alegação de que tenha favorecido uma das partes depende de prova robusta e inequívoca. 5. Não há como anular o trabalho pericial realizado com limitação de documentos que o perito julgava como principais para a análise técnica do caso e, embora solicitados, não foram apresentados pela parte. 6. A retirada de sócia da sociedade tem como consequência a apuração de haveres, na forma prevista no art. 1031 do CC, incluindo, no patrimônio líquido a ser considerado, os bens imateriais da empresa que compõem o chamado fundo de comércio (“Goodwill”). Não há que se afastar a técnica “Goodwill” da apuração de haveres, uma vez que devem ser considerados todos os bens corpóreos e incorpóreos na formação do patrimônio da sociedade, conforme entende a jurisprudência. 7. A jurisprudência do c. STJ pacificou entendimento de que, na vigência do Código Civil de 2002, em ação de dissolução parcial de sociedade empresarial com apuração de haveres, os juros de mora são devidos após o transcurso do prazo nonagesimal contado desde a liquidação da quota devida, conforme regra prevista no art. 1.031, § 2o, do CC, aplicável por analogia. 8. A correção monetária tem como objetivo a manutenção do real valor da moeda, razão pela qual deve ter como termo inicial de incidência a data da dissolução da sociedade. 9. Recurso dos réus desprovidos. Recurso da autora parcialmente provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.026, §2o, do CPC, defendendo a inexistência da natureza protelatória do recurso interposto, devendo ser considerada inexigível a multa, por ser desproporcional; b) artigos 371, 435, parágrafo único, 477, §2o, incisos I e II, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, todos do CPC, sustentando que restou caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional porque a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo por intermédio de embargos de declaração, não se manifestou acerca da (i) omissão relativa ao dever do perito de esclarecer ponto divergente apresentado no parecer do assistente técnico; (ii) contradição quanto ao interstício entre a data de apresentação dos documentos, apresentação do laudo pericial e da prolação da sentença; (iii) omissão no tocante à não manifestação do perito com relação aos esclarecimentos solicitados; c) artigo 425, inciso V, do CPC, defendendo a existência, nos autos, de extratos bancários e da declaração do próprio gerente do Banco, provas suficientes da duplicidade dos ativos, ao contrário da conclusão adotada pelo perito; d) artigo 884 do Código Civil, insurgindo-se contra a não compensação do pagamento de antecipação de haveres com o pagamento de despesas pessoais com recursos da recorrente, sob pena de implicar em enriquecimento sem causa da recorrida. Aponta ofensa ao artigo 1.013, §1o, do CPC, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Requerem que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado HUGO MEDEIROS GALLO DA SILVA, OAB/DF 37.027 (ID 27421052). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos têm caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não deve prosseguir em relação à suposta ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015, quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão, abordando todos os pontos essenciais à solução da controvérsia apresentada” (AgInt nos EDcl no AREsp 1427033/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 30/6/2021). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante à indicada afronta ao artigo 371 do CPC, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “o recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). O CPC/2015, em seus artigos 370 e 371, manteve o princípio da persuasão racional, reafirmando que compete ao magistrado dirigir a instrução probatória. Assim, cabe ao juiz (sempre em decisão fundamentada): (i) determinar, até mesmo de ofício, a produção das provas que entender necessárias ao julgamento de mérito, (ii) rejeitar as diligências inúteis ou protelatórias, e (iii) apreciar a prova, indicando os motivos de seu convencimento. É inviável rever o entendimento firmado pela Corte local, quanto à suficiência de provas produzidas nos autos para o julgamento do mérito da lide, sem a análise das evidências dos autos - o que não se admite em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt no AREsp 1521187/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). Tampouco reúne condições de transitar o apelo no que se refere ao apontado vilipêndio aos artigos 425, inciso V, 435, parágrafo único, 477, §2o, incisos I e II, todos do CPC, e 884 do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no REsp 1.848.092/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). De igual sorte, o recurso descabe transitar no que tange ao ventilado malferimento ao artigo 1.013, §1o, do CPC, porque “Como sedimentado na jurisprudência desta Corte, "Em recurso especial, o recorrente tem que apresentar, de modo inequívoco, os dispositivos violados, bem como os argumentos, com a finalidade de demonstrar a ofensa praticada pelo acórdão impugnado, sob pena de o inconformismo ser inadmitido. Com efeito, "a alegação de ofensa genérica à lei, sem a particularização dos dispositivos eventualmente violados pelo aresto recorrido, implica deficiência de fundamentação, conforme pacífico entendimento desta Corte Superior, fazendo incidir o enunciado da Súmula 284/STF" (AgRg no AREsp 721.287/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 27.8.2015)” (AgInt no AREsp 1689201/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 22/3/2021). Determino que todas as intimações relativas aos recorrentes sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado HUGO MEDEIROS GALLO DA SILVA, OAB/DF 37.027 (ID 27421052). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025